Tribunal: TJDFT
Processo: 0743962-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0743962-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR MUNIZ DA SILVA AGRAVADO: EDSON SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento, interposto por EDMAR MUNIZ DA SILVA, contra decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro cível de no 0721142-16.2025.8.07.0020, na qual contende com EDSON SOARES DE SOUZA, DIVAL FERREIRA DA SILVA e JULIA MUNIZ DA SILVA. Por meio da decisão agravada, o pedido liminar foi indeferido, recebendo-se os embargos de terceiro sem efeito suspensivo. ID 77134753. Confira-se: “RECEBO OS PRESENTES EMBARGOS DE TERCEIRO SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 676 do CPC. Cite-se o embargado na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar em 15 (quinze) dias (art. 679 do CPC). Feito, ao embargante para se manifestar em 15 (quinze) dias. Na oportunidade, as partes deverão especificar as provas que pretendam produzir, em futura e eventual dilação probatória, indicando desde logo seu objeto e finalidade. Após, anote-se conclusão para saneamento do feito." Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo, para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a reintegração de posse até o julgamento final do processo; b) o provimento do recurso, com a reforma da decisão interlocutória agravada, para deferir a tutela de urgência e suspender o mandado de reintegração de posse; c) a condenação do agravado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência. Sustenta estar na posse do imóvel situado à Estrada Parque Taguatinga – EPTG, DF 085, Chácara 77, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, área a qual é objeto do cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, desde o ano de 2001, onde exerce atividades de horticultura, lava a jato, marmoraria e areal, em regime de parceria com terceiros. Alega ser o imóvel utilizado como fonte de sustento familiar e que a reintegração de posse causará prejuízos irreparáveis. Argumenta ser a ação originária proposta contra pessoas as quais não exercem a posse de fato, e aponta a existência de vício na citação, pois os verdadeiros ocupantes não foram incluídos no polo passivo nem citados pessoalmente. Assevera a existência do golpe da grilagem praticado no qual se indicam no polo passivo pessoas as quais não exercem a posse de fato, mas se exerce a reintegração em face dos verdadeiros possuidores, fazendo o Poder Judiciário incorrer em erro gravíssimo. Afirma tratar-se de nulidade transrescisória, devendo a decisão agravada ser reformada para suspender o cumprimento do mandado de reintegração de posse, Id. 250365446 - autos no 0708457-45.2023.8.07.0020, previsto para o dia 08/10/2025 às 09h00min. (ID 77134747). A decisão de ID 77135013, proferida no Plantão Judicial de Segunda Instância, não conheceu do pedido de liminar. Confira-se: “O agravante sustenta, em síntese, que exerce a posse exclusiva sobre parte do imóvel situado à Estrada Parque Taguatinga – EPTG, DF 085, Chácara 77, Setor Habitacional Vicente Pires – DF, há mais de vinte anos, utilizando o local para moradia e atividades de horticultura. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de nulidade processual por ausência de citação de todos os ocupantes do imóvel, defendendo a necessidade de litisconsórcio passivo necessário e citação pessoal. Sustenta, ainda, o risco de dano irreparável caso o mandado de reintegração seja cumprido. Ao final, requer, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, garantindo medida liminar para coibir atos contra a posse dos atuais ocupantes até o julgamento do mérito. Preparo no ID 77135160. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430/2025, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar medidas cuja falta de análise possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do referido artigo dispõe que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. Confira-se: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso em exame, embora o agravante alegue que o mandado de reintegração de posse estaria previsto para cumprimento em 08/10/2025, não há nos autos demonstração mínima e concreta neste sentido. A propósito, em consulta aos autos do cumprimento de sentença (0708457-45.2023.8.07.0020 - 1a Vara Cível de Águas Claras), verifica-se que, a despeito da expedição do mandado de reintegração de posse, não há informação precisa quanto ao seu cumprimento na data indicada. Ademais, a decisão agravada foi publicada em 02/10/2025, portanto, com tempo hábil para a interposição do recurso e apreciação pelo Relator Natural durante o expediente normal, o que afasta a situação de urgência extrema apta a justificar a atuação excepcional do plantão judicial. Assim, ausente demonstração de risco de perecimento do direito imediato, revela-se plenamente possível o exame do pedido de liminar pelo Relator Natural no expediente normal do dia 08/10/2025. Diante do exposto, não conheço do pedido de liminar formulado em sede de plantão judicial, por ausência de demonstração mínima de risco de perecimento do direito, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430/2025. Encaminhem-se mos autos ao Relator Natural. Publique-se.” É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o recurso está preparado (ID 77135160). Os autos são eletrônicos e tramita conforme regramento legal. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se o processo de origem de embargos de terceiro, com pedido de tutela de urgência para suspender imediatamente o mandado de reintegração de posse expedido na ação de cumprimento de sentença no 0708457-45.2023.8.07.0020, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme art. 300 do CPC. A decisão agravada recebeu os embargos de terceiro sem efeito suspensivo. Neste agravo de instrumento, o embargante busca concessão do efeito suspensivo requerido para suspender os efeitos da decisão agravada para coibir atos contra a posse dos atuais ocupantes do imóvel até o fim do processo. Nesse contexto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) as quais permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na ação possessória ajuizada pelo ora agravado, cumprimento de sentença n. 0708457-45.2023.8.07.0020, os pedidos iniciais foram julgados procedentes para conferir proteção possessória ao requerente, em relação ao terreno de 10.425,10m2 da Chácara 77, localizada na EPTG 085, Colônia Vicente Pires, CEP 72005395 Brasília/DF, “devendo os réus, em decorrência, se absterem de promover qualquer ato lesivo à posse exercida pelo autor sobre o referido imóvel, sob pena de adoção das medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive expedição do respectivo mandado para cumprimento forçado, com o auxílio de força policial, se necessário.” Após o trânsito em julgado, em 03/06/2025, foi determinada a expedição de mandado de reintegração de posse do terreno em favor do requerente. Nota-se que o agravante se insurge contra a citação de todos os ocupantes do imóvel, alegando haver nulidade processual. Com efeito, a comprovação de existência do chamado golpe da grilagem, bem da alegada nulidade transrescisória, são matérias as quais demandam análise minuciosa e dilação probatória, o que é inadmissível neste recurso. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM POSSESSÓRIA. SITUAÇÃO CONTROVERTIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ART. 561, II, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração/manutenção de posse não dispensa a demonstração dos requisitos previstos no artigo 561 do CPC, competindo ao requerente da medida comprovar: a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Nesse tipo de ação não se cuida de saber se há propriedade ou título regularmente registrado/matriculado por documentação imobiliária regular; o que é preciso é a comprovação de posse anterior do autor ao esbulho e/ou turbação praticada contra si pelo réu. 1.1 Deve o autor da ação possessória demonstrar, de forma estreme de dúvidas, os requisitos acima mencionados, sob pena de não lhe ser reconhecida a proteção possessória. À míngua de prova apta a emprestar verossimilhança à alegação, não há possibilidade de deferimento da medida judicial de urgência antes da regular instrução do feito. (...) Quando as provas constantes dos autos não são suficientes para justificar o pedido liminar de manutenção ou reintegração, a questão deve ser resolvida na fase probatória da ação principal e não no âmbito restrito do agravo de instrumento, diante da imprescindibilidade de maior dilação probatória, especialmente quando as alegações apresentadas pelo recorrente, quanto à turbação ou o esbulho praticado pelo réu, ônus processual do autor, consoante art. 561, II, do CPC, são controvertidas e exigem dilação probatória, já que se confundem com as alegações do recorrido, além do que o agravante não trouxe maior demonstração da suscitada afronta, referente à apontada turbação, além daquelas apresentadas unilateralmente, demandando por isso a necessária apuração. Recurso improvido”. (07056283020188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 20/11/2018). g.n. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 9 de outubro de 2025 19:06:48. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador